Tribunal: TJMT
Processo: 0002035-25.2016.8.11.0022
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002035-25.2016.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), A.L.L. REUSE COMERCIO LTDA - CNPJ: 11.284.801/0001-42 (APELANTE), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), LINDOMAR MOREIRA DA SILVA - CPF: 796.847.931-20 (APELANTE), LEONEL MOREIRA DA SILVA - CPF: 008.131.771-97 (APELANTE), JOSE MAURO DE RIBAMAR E SILVA - CPF: 775.521.051-00 (ADVOGADO), LEONEL MOREIRA DA SILVA - CPF: 008.131.771-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS MONITÓRISO, POR INTEMPESTIVIDADE – PLURALIDADE DE RÉUS – INCIDÊNCIA DO ART. 231, §1o DO CPC – JUNTADA DO MANDADO DO CITATÓRIO DO ÚLTIMO RÉU PARA O INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO – RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de ação com pluralidade de réus, aplica-se a regra contida no art. 231, §1o, do CPC, segundo a qual o prazo para apresentar a defesa começa a fluir a partir da juntada do último ato citatório realizado nos autos.

Tendo os embargos monitórios sido apresentados antes da regular citação do corréu, não há que se falar em intempestividade, pois o prazo sequer havia iniciado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
A. L. L. Reuse Comércio LTDA
e
Lindomar Moreira da Silva
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que nos autos da ação monitória movida pelo
Banco do Brasil S.A
,
rejeitou liminarmente
os embargos apresentados por
A. L. L. Reuse Comércio LTDA
e
Lindomar Moreira da Silva
ante a sua
intempestividade,
bem como

rejeitou
os embargos monitórios apresentados por
Leonel Moreira da Silva
,
julgando procedente
o pedido contido na inicial, para constituir o título executivo judicial no valor de R$ 117.543,04, corrigidos monetariamente e com juros de mora de 1% ao mês a contar do vencimento do débito, ambos até a integral satisfação, condenando, exclusivamente,
Leonel Moreira
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.

Inconformados,
A. L. L. Reuse Comércio LTDA
e
Lindomar Moreira da Silva
apresentam razões de recurso, defendendo a
tempestividade
dos embargos monitórios. Argumentam que, no momento da sua apresentação, havia
litisconsórcio passivo
nos autos, de modo que o prazo para resposta deve ser contado a
partir da juntada do último mandado citatório
, nos termos do art. 231, §1o, do CPC. Portanto, requerem a
cassação
da sentença para que se considere
tempestiva a apresentação dos embargos.

O apelado apresentou contrarrazões em ID. 216639184, pugnando pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Des.
Marcos Regenold Fernandes

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
Banco do Brasil S.A.
ajuizou ação monitória em desfavor de
A. L. L. Reuse Comércio LTDA – EPP, Lindomar Moreira da Silva
e
Leonel Moreira da Silva
, visando o recebimento de
R$ 117.543,04
(cento e dezessete mil quinhentos e quarenta e sete reais e quatro centavos), oriundo de um
Contrato para Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex sob no 242.306.593.

Determinada a citação dos réus para efetuarem o pagamento da quantia devida (ID. 216638646 – pág. 92), foram citados apenas
A. L. L. Reuse Comércio LTDA – EPP
e
Lindomar Moreira da Silva
em
15.03.2017
, não sendo encontrados os demais, conforme certidão de ID. 216638646 – pág. 104.

Assim,
A. L. L. Reuse Comércio LTDA – EPP
e
Lindomar Moreira da Silva
apresentaram embargos monitórios em
01.07.2019
(ID. 216638646 – pág. 156/172), questionando a abusividade da capitalização dos juros, a exclusão de juros remuneratórios, comissões, taxas de abertura de crédito, tarifas e impostos, além da não comprovação do saldo devedor, entre outros aspectos.

Em decisão de ID. 216638646 – pág. 216, foi determinada a citação por edital do réu
Leonel Moreira da Silva
, nomeando-se um advogado para atuar em sua defesa. Certidão de decurso de prazo em ID. 216638646 – pág. 229.

Diante disso, foram apresentados embargos monitórios em nome de
Leonel Moreira da Silva
em ID. 216638646 – pág. 234/244 por advogado dativo, questionando a cobrança de juros abusivos e excesso de cobrança.

Posteriormente, o douto magistrado
a quo
, fundamentado no fato de que os réus
A. L. L. Reuse Comércio LTDA – EPP
e
Lindomar Moreira da Silva
foram citados em
15.03.2017
e apresentaram defesa somente em
01.07.2019
, rejeitou liminarmente os embargos monitórios, considerando-os
intempestivos
, e rejeitou os embargos de
Leonel Moreira da Silva
, convertendo a decisão mandamental em título executivo judicial.

Irresignados,
A. L. L. Reuse Comércio LTDA – EPP
e
Lindomar Moreira da Silva
defendem a tempestividade dos embargos monitórios, alegando que no momento da sua apresentação havia litisconsórcio passivo nos autos, de modo que o prazo para resposta deve ser contado a partir da juntada do último mandado citatório, nos termos do art. 231, §1o, do CPC.

DA ALEGADA TEMPESTIVIDADE

Busca a Defesa o reconhecimento da
tempestividade dos embargos monitórios
, visto que, em se tratando de ação com
pluralidade de réus
, o prazo para a apresentação da peça defensiva começa a
correr a partir da juntada do último mandado citatório.

Com
razão a defesa.

Nos termos do art. 231, §1o do Código de Processo Civil, o prazo para a apresentação da contestação, ou, no caso, dos embargos monitórios, inicia-se a partir do recebimento do último aviso de recebimento ou mandado citatório devidamente cumprido. Senão vejamos:

Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio;

VI - a data de juntada do comunicado de que trata o
art. 232
ou, não havendo esse, a data de juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação ou a intimação se realizar em cumprimento de carta;

§ 1o Quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se referem os incisos I a VI do caput.

No ponto, lesiona
Daniel Amorim Assumpção Neves:

(...) Para a contestação, a regra é de que só tem início a fluência do prazo a partir da juntada do último aviso de recebimento ou mandado de citação cumprido nos autos. Trata-se, portanto, de termo inicial comum de fluência de prazo. (...) (Código de Processo civil Comentado. 9 ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024. Pág. 425).

Nesse ponto, o Código de Processo Civil, através do art. 702, §1o, equipara os embargos monitórios à contestação, motivo pelo qual a referida regra processual é plenamente aplicável no caso em questão.

Dito isso, constato dos autos que o
Banco do Brasil S.A.
ajuizou ação monitória contra
A. L. L. Reuse Comércio LTDA – EPP, Lindomar Moreira da Silva
e
Leonel Moreira da Silva
, evidenciando a existência de litisconsórcio passivo e, consequentemente, a aplicação da mencionada regra processual quanto ao
início da contagem do prazo
.

Ao analisar os autos, verifico que
A. L. L. Reuse Comércio LTDA – EPP
e
Lindomar Moreira da Silva
foram citados em
15.03.2017
e apresentaram defesa em
01.07.2019
. Devem ser considerados tempestivos, pois no momento da apresentação dos embargos, ainda pendia a citação do corréu
Leonel Moreira da Silva
, motivo pelo qual o prazo para a apresentação da defesa, à época,
sequer havia começado a fluir regularmente
.

Assim, com a devida vênia, entendo que o
MM. Magistrado Singular
não agiu com o costumeiro acerto, pois, em se tratando de processo com
litisconsórcio passivo
, o prazo para o início da fluência para a apresentação dos embargos monitórios apenas se inicia com a juntada do último mandado citatório regularmente cumprido nos autos, conforme regra contida no art. 231, §1o, do CPC. Nesse sentido os tribunais:

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. TEMPESTIVIDADE. PLURALIDADE DE RÉUS. APELAÇÃO PROVIDA. 1. O art. 231 do Código de Processo Civil de 2015 dispõe que diante de pluralidade de réus, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá a última das datas a que se referem os incisos I a VI, do mesmo art., ou seja, a data de juntada aos autos do aviso de recebimento. 2. No caso, tempestivos os embargos monitórios, considerando-se que o último aviso de recebimento foi juntado aos autos em 13/03/2023 e que a peça de defesa foi apresentada na data de 03/04/2023. (TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL: 5049309-58.2021.4.04.7100 RS, Relator: SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, Data de Julgamento: 06/12/2023, QUARTA TURMA)

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS TEMPESTIVAMENTE – PLURALIDADE DE RÉUS - TERMO INICIAL – JUNTADA DA CITAÇÃO DE TODOS OS DEMANDADOS – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA PRETENSÃO PELO JUÍZO – ERROR IN PROCEDENDO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Havendo mais de um réu, o termo inicial para a oposição de Embargos Monitórios só se inicia após a juntada do comprovante de citação de todos eles. Incide em error in procedendo, a sentença que julga o feito sem analisar os embargos monitórios apresentados tempestivamente, de modo que deve-se anular o ato em questão e retornar os autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito, assegurando a completa prestação jurisdicional.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1006053-98.2017.8.11.0002, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 06/12/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2023)

Portanto, constato que o prazo descrito no art. 701 do CPC para a apresentação dos embargos monitórios não havia sequer iniciado para os Recorrentes
A. L. L. Reuse Comércio LTDA – EPP
e
Lindomar Moreira da Silva
, em virtude da aplicação da regra disposta no art. 231, §1o, do mesmo diploma processual civil, evidenciando sua
tempestividade
.

Assim, deve ser
cassada a sentença
e os autos devolvidos ao juízo de origem para o prosseguimento do feito, com a análise dos referidos embargos.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, determinando a cassação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento regular do processo, com a apreciação dos embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024